Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713946-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI, LOPEX QUIMICA DO BRASIL LTDA REQUERIDO: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LPX PRODUTOS QUÍMICOS E DISTRIBUIÇÃO DO BRASIL EIRELI e LOPEX QUÍMICA DO BRASIL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0705108-23.2021.8.07.0014, acolheu parcialmente a pretensão do agravado para incluir as agravantes no polo passivo da execução. Considerando que a parte agravante não comprovou o pagamento do preparo, juntado apenas a guia de preparo, devidamente intimada para realizar o pagamento em dobro os agravante quedaram-se inertes conforme certidões de ID 46213631 e 46214066. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) No caso em apreço, os agravantes não comprovaram o devido recolhimento do preparo, razão pela qual, foram intimados para comprovar o pagamento em dobro. Nesse contexto, tenho que a inércia dos recorrentes ante a intimação de pagamento em dobro do preparo e ausência de comprovação do devido pagamento, afigura inadmissibilidade do recurso em análise. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, a Secretaria para arquivamento do feito. Brasília, DF, 3 de maio de 2023 12:21:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador